Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-47.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL ACUSATÓRIA. CRIMES DE AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS SUFICIENTEMENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mesmo tendo a palavra da vítima relevo especial em crimes envolvendo a dignidade sexual, deve ser mantida a absolvição quando as versões da ofendida não são amparadas por outros elementos de prova, incidindo, na espécie, o princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.